Tribunal: TJSP
Processo: 1521675-71.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2o II c.c. art. 29, do CP). Preliminar de nulidade por alegada ausência de fundamentação da r. sentença. Inocorrência. Decisão condenatória que analisou toda a prova colhida e rechaçou fundamentadamente as teses defensivas. Ausência, ademais, de demonstração de prejuízo. Preliminar afastada. Autoria e materialidade bem demonstradas pelas provas dos autos. Negativa dos

Ementa:
ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2o II c.c. art. 29, do CP). Preliminar de nulidade por alegada ausência de fundamentação da r. sentença. Inocorrência. Decisão condenatória que analisou toda a prova colhida e rechaçou fundamentadamente as teses defensivas. Ausência, ademais, de demonstração de prejuízo. Preliminar afastada. Autoria e materialidade bem demonstradas pelas provas dos autos. Negativa dos réus desmentida pelas palavras da vítima e dos policiais ouvidos em juízo. Vítima que, na fase policial, reconheceu pessoalmente e sem sombra de dúvidas os réus como autores do crime. Palavras dos policiais em juízo a corroborar as palavras da vítima. Depoimentos a comprovar o emprego de ameaça e violência real, não se havendo falar em desclassificação para furto. Alegada imprestabilidade do reconhecimento da vítima, eis que em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP. Inocorrência. Ato realizado de forma compatível com a prescrita na lei processual. Condenação mantida. Penas e regime prisional bem aplicados. Apelos desprovidos.